Tribunal: TJDFT
Processo: 0749747-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. ENFERMEIRA. UNIDADE DE MEDICINA INTERNA. FÉRIAS SEMESTRAIS. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL. SÚMULA VINCULANTE No 37. RESOLUÇÃO CNJ No 591/2023. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, servidora pública do DF, enfermeira lotada na Unidade de Medicina Interna do HRG, pleiteia o reconhecimento do direito à fruição de férias semestrais de 20 dias, com base na Lei Distrital no 3.320/2004.
3. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a unidade de lotação não está prevista no rol legal e que não cabe ao Judiciário ampliar direitos por analogia.
4. A recorrente sustenta que sua unidade atua em regime de urgência e emergência, com fluxo constante de pacientes oriundos de setores como UTI e Pronto Atendimento, além de exposição contínua a agentes insalubres, o que justificaria a aplicação da norma por interpretação teleológica.
5. O recorrido apresentou contrarrazões.
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia consiste em verificar se a servidora lotada na Unidade de Medicina Interna do HRG faz jus ao direito de usufruir férias semestrais de 20 dias, à luz da legislação distrital aplicável à carreira de Assistência à Saúde, considerando a equivalência funcional com unidades previstas no rol legal e a jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT.
IV. Razão de Decidir
7. O art. 12, §1o, da Lei Distrital no 3.320/2004 prevê o direito a férias semestrais para servidores em exercício nas unidades de Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva, Psiquiatria, Pronto Atendimento e Tratamento de Saúde Mental.
8. Embora a Unidade de Medicina Interna não esteja expressamente prevista, os documentos juntados aos autos demonstram que a autora atua em ambiente hospitalar com características semelhantes às unidades contempladas, inclusive com exposição a agentes insalubres em grau máximo.
9. Destaca-se que o critério legal para a concessão de férias semestrais não está vinculado ao cargo ocupado, mas sim à unidade de trabalho, considerando o maior potencial de risco à saúde e à integridade física e mental do servidor.
10. Depreende-se, portanto, que a recorrente atende aos requisitos necessários a obtenção ao direito as férias semestrais de vinte dias, conforme o Art. 12, § 1o da Lei Distrital 3.320/2004, e art. 16, da Lei 6.903/2021, o que caracteriza a correta aplicação da lei ao caso concreto, sem qualquer violação à Súmula Vinculante 37, do Supremo Tribunal Federal.
11. A jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido o direito a férias semestrais para servidores lotados em unidades não expressamente previstas, mas que atuam em condições equivalentes.
12. Nesse sentido: Acórdão 2023940, 0794646-04.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; e Acórdão 2006416, 0789378-66.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.
V. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais para DETERMINAR ao Distrito Federal que assegure à autora, ora recorrente, férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos e pague os 10 dias de saldo referente aos anos de 2020 a 2024, bem como, para condenar o réu a pagar à autora/recorrente os valores a título de terço constitucional de férias, mais as parcelas que vencerem no curso do processo.
14. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento
Servidor público da carreira de Assistência à Saúde, lotado em unidade hospitalar com características funcionais equivalentes às previstas no art. 12, §1o, da Lei Distrital no 3.320/2004, faz jus ao direito de usufruir férias semestrais de 20 dias, mediante interpretação teleológica da norma.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 12, §1o, da Lei Distrital no 3.320/2004
• Art. 9, §1o, da Lei Distrital no 3.322/2004
• Art. 5o, caput, da Constituição Federal
• Súmula Vinculante no 37 do STF
• Art. 98 do CPC
• Art. 55 da Lei 9.099/95
________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2023940, 0794646-04.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025; e
Acórdão 2006416, 0789378-66.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no